Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-95.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002930-95.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 061.643.921-01 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA COMPROVADA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente, formulado em ação previdenciária. O autor alegou ter sofrido acidente de trajeto em 26/06/2023, com fraturas no joelho direito e punho esquerdo, que teriam gerado sequelas permanentes, afetando sua capacidade laborativa como assistente técnico de lavoura. O juízo de origem, com base em perícia judicial, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes de acidente de trajeto, ainda que minimamente aparentes, geraram redução da capacidade laborativa habitual do segurado, a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e da jurisprudência do STJ (Tema 416).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do auxílio-acidente exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado à época do acidente; (ii) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) consolidação das lesões; (iv) existência de sequelas permanentes; e (v) redução da capacidade para o trabalho habitual.

4.

No caso, a perícia médica judicial, realizada por profissional habilitada em Auditoria em Saúde e Perícia Médica, concluiu que, embora haja sequela residual no joelho direito (artrose pós-traumática), os movimentos e a força estão preservados, sem limitação funcional ou impacto na capacidade laboral.

5.

A perita considerou as exigências específicas da profissão exercida pelo segurado e afirmou, com base técnica, que as sequelas não exigem maior esforço nem comprometem o desempenho de suas atividades como técnico de lavoura.

6.

A ausência de enquadramento das sequelas no Anexo III do Decreto 3.048/1999 reforça a inexistência de incapacidade laborativa nos termos exigidos para a concessão do benefício.

7.

O Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido mesmo em caso de redução mínima da capacidade laboral, mas condiciona sua concessão à efetiva comprovação dessa redução, o que não se verifica no presente caso.

8.

O laudo pericial, elaborado sob contraditório e com metodologia adequada, constitui meio de prova técnico e conclusivo, não infirmado por outras provas nos autos.

9.

O princípio do in dubio pro misero não se aplica na ausência de dúvida quanto à redução da capacidade, tampouco autoriza concessão de benefício previdenciário sem a comprovação dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela decorrente de acidente que resulte em efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual.

2.

A existência de sequelas anatômicas ou funcionais não autoriza, por si só, a concessão do benefício, sendo necessária a comprovação de impacto relevante na capacidade para o trabalho.

3.

O laudo pericial judicial devidamente fundamentado e conclusivo quanto à ausência de redução da capacidade laboral afasta o direito à concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11; Decreto no 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059); TJMT, AC 1012863-42.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.07.2025; TJMT, AC 1004771-51.2021.8.11.0045, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Luiz Antônio Gonçalves dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, fundado na alegada sequela decorrente de acidente de trabalho sofrido em 26/06/2023.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que as
sequelas decorrentes do acidente de trajeto ocorrido em 2023
, especialmente a
artrose pós-traumática no joelho direito
, repercutem na sua
capacidade laborativa
, considerando as exigências físicas de sua profissão de
assistente técnico de lavoura
, a qual demanda esforço contínuo, longas caminhadas, agachamentos e postura ortostática prolongada.

Defende que a redução da capacidade, ainda que mínima, é suficiente para justificar a concessão do benefício, à luz do
art. 86 da Lei 8.213/91
e da jurisprudência do STJ (Tema 416).

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 312689853, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Luiz Antônio Gonçalves dos Santos insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, ao argumento que, em 26 de junho de 2023, sofreu um acidente no trajeto para o trabalho, que resultou em fratura no joelho direito e punho esquerdo.

Em decorrência do sinistro, sustenta que as sequelas reduziram sua capacidade laborativa para o exercício da função de assistente técnico de lavoura, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Submeteu-se a tratamento cirúrgico com colocação de próteses ortopédicas, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (B91), no período de 10/07/2023 a 28/09/2023.

Posteriormente, o Recorrente ajuizou a presente ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

No entanto, ao se submeter à avaliação médica subscrita por profissional da área de medicina e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, foi constatado que a parte segurada NÃO apresenta REDUÇÃO DA CAPACIDADE laboral, senão vejamos a conclusão do laudo pericial:

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor sofreu um acidente de trajeito no dia 26.06.2023, que resultou em fratura no joelho direito e no punho esquerdo, sendo submetido a cirurgia, fisioterapia, uso medicamento e afastamento do trabalho e com incapacidade laborativa total e temporária no período de 26.06.2023 a 28.09.2023, conforme laudo médico pericial.

Pelo exame físico apresenta sequela residual de fratura de platô tibial direito com artrose pós-traumática. Não apresenta sequela no punho esquerdo. Pelo exame físico os movimentos, a força do joelho direito e punho esquerdo estão preservados e sem limitações funcionais ou repercussão na funcionalidade dos membros e articulações.

Não há incapacidade laborativa decorrente da sequela narrada na petição inicial. As sequelas não implicam redução de sua capacidade ou exija maior esforços para o desempenho da mesma atividade que exercia (técnico de lavoura).

[...]. (id. 179758306, p. 11, sem grifos no original)

Destarte, revelando-se indene a inexistência de redução da capacidade laboral em virtude do acidente narrado na exordial, resta obstaculizada a concessão do benefício previdenciário vindicado.

A corroborar, trago à colação os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO DO RÉU. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. O auxílio-acidente é benefício concedido como forma de indenização aos segurados elencados no artigo 18, § 1o, combinado com o artigo 11, incisos I, II, VI e VII, todos da Lei no 8.213/91 que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam. 2. Desse modo, para concessão do auxílio-acidente, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade de trabalho; e d) a demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade. 3. No caso concreto, embora o autor apresente sequela residual decorrente do acidente sofrido, o laudo pericial é categórico ao afirmar que não há redução da capacidade laborativa, inexistindo perda anatômica ou de força muscular. Portanto, não faz jus à concessão do auxílio-acidente.

4. Apelação do INSS provida. Prejudicado o exame do recurso da parte autora.

(TRF4, Ap no 50059569820214049999, 1a Turma, Rel. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, j. 14-9-2023, sem grifos no original)

PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO CONCLUSIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 86, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Na hipótese dos autos, a perícia médica concluiu expressamente que o autor de 25 anos é portador de sequela (extensão parcial do antebraço e leve diminuição da força muscular) em membro superior esquerdo consequente de acidente de trânsito sofrido em 2013. Acrescenta que apesar da limitação da funcionalidade do membro superior esquerdo o autor não apresenta incapacidade laboral atual e que está apto ao trabalho e para a vida independente. Esclarece que não existe dificuldade ou limitação funcional para o exercício da atividade atual exercida pelo autor de mecânico de motocicleta. 3. Apelação desprovida. (TRF1, Ap no 00265326420184019999, 1a Câmara Regional Previdenciária da Bahia, Rel. Juiz Federal Conv. Saulo José Casali Bahia, j. 6-11-2020, sem grifos no original)

Portanto, a improcedência da ação é medida de rigor.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil[1], JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação.

Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, inciso III, do CPC[2]. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3o, do citado Codex[3], dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte vencida. (id. 307784366).

Pois bem.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente de trajeto sofrido pelo Apelante, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima.

Em ambos os casos, dessarte, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Dessa maneira, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza,
consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Nesse sentido, a ausência de qualquer um desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso em análise, restaram incontroversos os três primeiros requisitos.

A qualidade de segurado do Apelante encontra-se devidamente comprovada, tendo em vista que foi afastado do trabalho em virtude do acidente de trajeto ocorrido em 26 de junho de 2023, percebendo auxílio-doença acidentário no período de 10 de julho de 2023 a 28 de setembro de 2023, permanecendo vinculado ao Regime Geral de Previdência Social até fevereiro de 2025.

A consolidação das lesões e o nexo causal também restaram demonstrados, conforme atestado pelo laudo pericial.

A divergência reside exclusivamente na caracterização do quarto requisito, qual seja, a redução permanente da capacidade laborativa.

Neste ponto, a prova pericial assume papel fundamental, constituindo elemento técnico especializado indispensável para a formação da convicção judicial.

Confira-se que a perícia médica judicial foi realizada por profissional especializada em Auditoria em Saúde e Perícia Médica, Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, nomeada pelo juízo e submetida ao contraditório.

O laudo pericial, id. 307784357, elaborado após exame clínico detalhado e análise da documentação médica, apresenta conclusões técnicas claras e fundamentadas sobre a condição atual do periciando.

A perita confirmou a existência de sequela residual de fratura de platô tibial direito, com artrose pós-traumática, estabelecendo inequivocamente o nexo causal com o acidente de trajeto.

Reconheceu ainda leve deformidade em 5o falange da mão direita, com limitação leve de movimentos de flexão.

Contudo, no que se refere à repercussão funcional das sequelas identificadas, o laudo é categórico ao concluir que "
os movimentos, a força do joelho direito e punho esquerdo estão preservados e sem limitações funcionais ou repercussão na funcionalidade dos membros e articulações
" (item 4 dos quesitos do juízo, letra “a”).

Especificamente quanto à capacidade laborativa, a
expert
foi enfática ao afirmar que "
as sequelas não implicam redução de sua capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (técnico de lavoura)".
(item 4 dos quesitos do juízo, letra “c”). (id. 307784357)

Merece destaque o fato de que a avaliação pericial considerou especificamente as exigências da profissão habitualmente exercida pelo Apelante.

A perita analisou as funções de técnico de lavoura registradas na carteira de trabalho do periciando e concluiu pela ausência de incompatibilidade entre as sequelas apresentadas e o exercício das atividades profissionais habituais, inclusive com a preservação da força muscular e a ausência de perda anatômica. (item 4, letra “d” e “e”).

À propósito, transcrevo parte do laudo, onde a perita afirma a ausência de redução da capacidade laboral:

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R- Não. Sim
.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

R- Sim.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R- Não. O autor não se enquadra no DECRETO 3048/99 anexo III (QUADRO No 6- g) redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou joelho, e/ou tíbio-társica, No 6- c) redução da força e/ou da capacidade funcional do pé, da perna ou de todo o membro inferior em grau sofrível ou inferior

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R- Não há redução da sua capacidade laboral.
(grifei)

Veja-se que a constatação de sintomas residuais, como a limitação leve de movimentos, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Como é cediço, a perícia deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, a perita concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Outrossim, o Apelante invoca o entendimento consolidado no REsp 1.109.591/SC (Tema 416), pelo qual o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade laborativa.

Esse precedente, contudo, não afasta a necessidade de comprovação efetiva da redução da capacidade para o trabalho, requisito essencial e inafastável, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

A jurisprudência da Corte Superior, embora reconheça a dispensabilidade de incapacidade grave, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente efetivamente reduzem a capacidade laborativa do segurado.

Nessa linha de intelecção, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos fáticos necessários à aplicação do entendimento jurisprudencial invocado.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que, quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Diante disso, no caso em tela, o perito nomeado pelo juízo possui especialização em Perícia Médica, conferindo especial credibilidade técnica às suas conclusões.

Confere-se, ademais, que o exame foi realizado após prazo superior a um ano da consolidação das lesões, permitindo avaliação definitiva das sequelas e de sua repercussão funcional.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

Com efeito, o artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Assim, embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Logo, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, referida orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

De outro norte, o princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

Veja-se que, da análise do presente recurso, conclui-se que não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio supracitado implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

Como visto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício requerido.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema no 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

Diante do exposto, verifica-se que, conquanto tenha se comprovado o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas permanentes, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, para a concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025